Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738277-09.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. Agravado(s) Eliene Alves dos Santos Souza Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 140356799 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor da ora agravada (processo n. 0712632-13.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido aduzido pela parte credora, nos seguintes termos: Indefiro o pedido aduzido pela parte credora, nos mesmos termos da decisão de ID no 138384814. O documento de ID 138093949 abrange uma tentativa de entrega de correspondência enviada pela própria exequente, e a tabela onde consta que a executada teria se mudado está sobreposta no documento, não sendo possível aferir se houve mesmo uma tentativa de entrega no endereço da executada. Assim, esse documento não é apto a afastar o de ID 128993431, que é um retorno dos Correios a uma diligência feita pelo Juízo. Registre-se, ainda, que a petição apresentada pela parte credora veio desacompanhada dos aludidos documentos anexos. Assim, intime-se a parte credora para que apresente as custas correlatadas, sob pena de arquivamento do feito. Inconformada, a parte exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41208009), alega que a decisão recorrida contraria os documentos juntados aos autos. Defende que a recorrente não deve pagar as custas elevadas para envio de carta precatória para um endereço que já foi diligenciado em outra demanda (autos n. 0026704-56.2015.8.07.0001), contudo, sem êxito na localização da devedora. Afirma que enviou o mandado via “AR” para o endereço indicado, retornando com o aviso de "não procurado", após "mudou-se", conforme documentação acostada aos autos (Id 138093949 do processo de referência). Assevera necessária a concessão do efeito suspensivo, pois se o processo for extinto, causará mais prejuízos financeiros a parte credora, ora agravante. Ressalta que a agravada foi citada na fase de conhecimento, sendo dever da executada manter o endereço atualizado, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC. Aduz que, como não foi localizada no endereço indicado, requer seja reputada como válida a tentativa de intimação, com base no art. 841, § 4o, do CPC. Ao final, requer, preliminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo para sustar o andamento do processo n. 0712632-13.2021.8.07.0001. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a executada seja dada por intimada e seja determinado o prosseguimento do feito. Ademais, “requer a certificação do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, com a intimação da credora a juntar a planilha com a incidência dos encargos derivados da falta de pagamento espontâneo”. Preparo recolhido (Id 41206806 e Id 41206807). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à suspensão da marcha processual dos autos de origem (0712632-13.2021.8.07.0001). Em relação ao pedido aduzido pela agravante para que a agravada seja dada por intimada e seja determinado o prosseguimento do feito, o art. 77, inc. V, do Código de Processo Civil disciplina os deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Não obstante a executada, ora agravada, não ter sido localizada no endereço indicado (Rua 35 Sul, NR 779, Primavera Goianésia GO, CEP: 76.384-066), não merece acolhimento a pretensão da autora de que seja reputada valida a tentativa de intimação da recorrida. Na origem, a ação monitória ajuizada pela agravante em face da agravada teve o pedido inicial julgado procedente e constituído o título executivo judicial, nos termos da sentença de Id 112360646 do processo de referência. Cabe destacar no cumprimento de sentença que, formalizada a penhora, a parte executada será imediatamente intimada, nos termos do art. 841, do CPC, a saber: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. A questão diz respeito à verificação da documentação de Id 138093949 do processo de referência, quanto a tentativa de entrega de correspondência enviada pela própria exequente à executada. Malgrado a recorrente afirme que o mandado via AR para o endereço indicado ter retornado com o aviso de "não procurado", após "mudou-se" (Id 138093949 do processo de referência), percebe-se da decisão agravada que o juízo de origem considerou (Id 140356799 do processo de referência) que esse documento não é apto a afastar o de ID 128993431, que é um retorno dos Correios a uma diligência feita pelo Juízo. Assim, como observado pelo juízo a quo, no referido documento apresentado pela agravante (Id 138093949 do processo de referência), não é possível aferir se houve a tentativa de entrega no endereço da executada, pois, na tabela onde consta que a executada teria se mudado está sobreposta. Ressalta-se o documento de Id 128993431 do processo de referência, cuja tentativa de entrega de correspondência via “AR”, no endereço situado na Rua 35 Sul, NR 779, Primavera Goianésia GO, CEP: 76.384-066, foi devolvida sem cumprimento por motivo de ausência da executada, após 3 (três) tentativas dos Correios, quais sejam, no dia 7/6/2022, 10/6/2022 e 14/6/2022. Desse modo, em análise perfunctória, tenho que os documentos coligidos pela recorrente são insuficientes para o reconhecimento, mesmo em cognição sumária, de que a executada agravada mudou de endereço sem prévia comunicação ao juízo, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela parte interessada (art. 274, § 1o, do CPC). Nesse contexto, os elementos de informação até o momento coligidos não convergem para a possibilidade de reforma da decisão agravada, para que a executada seja dada por intimada e seja determinado o prosseguimento do feito, sob a alegação de válida a tentativa de intimação, com base no art. 841, § 4o, do CPC, assim como a certificação do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, com a intimação da credora a juntar a planilha com a incidência dos encargos derivados da falta de pagamento espontâneo. Sobre o tema, destaco julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO PESSOAL. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ENCAMINHAMENTO A HASTA PÚBLICA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO (CPC. ART. 841). INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA. MANDADO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO INDICADO PELA EXECUTADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA. OMISSÃO. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO (CPC, ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 889, § 4o). ATOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA COM A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO (CPC, ART. 889, PARÁGRAFO ÚNICO). NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encaminhada intimação ao endereço da parte executada participado no processo, reputa-se legítima e eficaz para o fim almejado, ainda que devolvida por ter se mudado sem noticiar e materializar o fato no processo, pois, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, que encontram respaldo legal, competia-lhe participar a mudança de fato havida no trânsito processual, e, ignorado esse regramento, reputa-se plenamente eficaz a intimação endereçada ao endereço que havia fornecido (CPC, art. 274, parágrafo único). 2. De conformidade com o preceituado pelos artigos 841 e §§ e 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afigura-se necessária a intimação pessoal do executado acerca da penhora e dos atos de alienação judicial do bem de sua titularidade, ainda que não haja constituído advogado, ressalvando que, contudo, se o executado houver mudado de endereço sem comunicar ao juízo, considera-se realizada a intimação enviada para o endereço constante dos autos (art. 841, §4o), ao passo que, cuidando-se de executado revel, sem procurador ou não localizado no endereço indicado nos autos, é considerado intimado da alienação judicial com a mera publicação do edital de leilão (CPC, art. 889, p. único). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626895, 07272096220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não foram, por igual, concretamente demonstrados pela agravante. Nesse sentido, não há prova nos autos de que o arquivamento do feito pela ausência no pagamento das custas correlatadas causará prejuízos financeiros à parte credora, ora agravante. De fato, com esteio nos elementos de prova até aqui apresentados, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar a continuidade da marcha processual dos autos de origem, até ultimação da fase instrutória e julgamento da lide. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para sustar o andamento do processo n. 0712632-13.2021.8.07.0001, conforme requerido pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento formulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora